Tribunal: STF
Processo: ARE 1323761
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Araçatuba/SP, assim ementado (fl. 2, Vol. 10):
    “Empregada do Estado de São Paulo, admitida pelo regime da CLT. Pretensão voltada à incorporação dos décimos sobre 50% do Prêmio de Incentivo de Articulador da Atenção Básica, nos termos do art. 133 da Constituição Estadual. Incompetência absoluta da Justiça Comum. Inteligência do artigo 114 da CF. Reconhecimento de ofício. Possibilidade. REMESSA À JUSTIÇA DO TRABALHO.”
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (fld. 2-6, Vol. 10):
    “Trata-se de ação ajuizada por servidora pública estadual que pretende concessão de décimos incorporados sobre 50% do do Prêmio de Incentivo de Articulador da Atenção Básica e apostilamento.
    A FESP ofertou recurso inominado, pedindo a improcedência da ação.
    É caso de reconhecimento, de oficio, da incompetência da Justiça Comum para julgar o feito.
    Dos elementos que instruem os processo, extrai-se que a parte autora é servidora público em sentido amplo, ou seja, empregada pública, porque contratada segundo as disposições da Consolidação das Leis do Trabalho, inexistindo evidência de que tenha havido modificação quanto à disciplina legal incidente sobre a relação trabalhista sob exame.
    Ressalta desse cenário que a questão posta é afeta à Justiça do Trabalho, em razão de sua competência absoluta para o exame da causa, à luz do artigo 114, I, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 45/2004:
    (…)
    Ante o exposto, reconheço a incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, determinando seu encaminhamento à Justiça do Trabalho de Araçatuba.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a” (Vol. 11), a parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LV; 37, caput; e 114, I, da Constituição Federal, defendendo, em suma, a competência da Justiça Estadual para análise e julgamento da presente demanda, pois (a) “trata-se de discussão de vantagem decorrente de legislação estadual, de modo que a competência do presente é da Justiça comum, sendo inaplicável o art. 114, I, da CF” (Vol. 11, fl. 3); (b) “[...] embora a Recorrente tenha vínculo celetista com a Fazenda Estadual, o direito em discussão é de natureza administrativa, não embasado na CLT” (Vol. 11, fls. 6-7); e (c) é firme o entendimento no STF “no sentido da competência da justiça comum para análise de casos envolvendo relação entre Estado-servidor, quando a natureza for estatutária ou jurídico-administrativa”(Vol. 11, fl. 11). 
    O Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que (a) quanto à repercussão geral da matéria, “não vale a mera indicação do tema, que deve ser tratado com a devida profundidade” (Vol. 14, fl. 1); e (b) “o cerne do recurso está no descumprimento de norma infraconstitucional” (Vol. 14, fl. 1). 
    No Agravo, a parte agravante sustenta que (a) demonstrou a repercussão geral da questão constitucional debatida; (b) trata-se de violação direta ao texto constitucional; e (c) não incide o óbice do verbete sumular 279/STF (Vol. 16). 
    É o relatório. Decido. 
    Verifica-se que o cerne da questão posta a debate consiste em saber se, à luz do art. 114 da Constituição Federal, o critério para definir a competência (Justiça Comum ou Justiça do Trabalho) é (a) a natureza do vínculo entre servidor e ente público; ou (b) a natureza do pedido e da causa de pedir formulados na demanda.
    Sobre a “competência para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia prestação de natureza administrativa”, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em recentíssimo julgamento do RE 1.288.440-RG (Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, DJe de Tema 1143), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida neste recurso. 
    Assim, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem para que aguarde a decisão do SUPREMO no Tema 1143.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de maio de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente